Tribunal: TJMT
Processo: 1004406-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004406-09.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA MARIA COELHO MARTINS - CPF: 075.033.341-34 (EMBARGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), OLGA MARIA FIGUEIREDO - CPF: 171.971.041-49 (EMBARGANTE), MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1004406-09.2021.8.11.0041– Capital

Embargante:

Olga Maria Figueiredo

Embargada:

Sandra Maria Coelho Martins

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1004406-09.2021.8.11.0041– Capital

Embargante:

Olga Maria Figueiredo

Embargada:

Sandra Maria Coelho Martins

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Olga Maria Figueiredo

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n.
1004406-09.2021.8.11.0041
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois, a ação foi regularmente extinta, diante da ausência de apresentação de documentos indispensáveis no prazo estabelecido pela douta magistrada
a quo
.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (id. 118811950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso
em 15 (quinze) dias
.”

In casu, verifico que a d. magistrada determinou a intimação da embargante/apelante para a apresentação de documentos, a fim de ser analisado o pedido de justiça gratuita
(id. 108476077)
, contudo,
antes mesmo do indeferimento do pedido, a parte autora se manifestou nos autos,
juntando o comprovante de pagamento das custas do processo
(id. 108476078).

Além disso,
ainda que a parte tenha apresentado os demais documentos de maneira intempestiva, é certo que tal fato não poderia ensejar a extinção da ação, tendo em vista que o pagamento das custas já havia sido providenciado
.

Desse modo, havendo o recolhimento das custas processuais de maneira tempestiva, não há o que se falar em extinção do feito por
ausência de pressuposto processual
decorrente da suposta ausência de pagamento
,
com fundamento
nos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva. Sentença de extinção do feito, com o cancelamento da distribuição. Inconformismo da autora.
Recolhimento de custas processuais que se deu no prazo legal de quinze dias, conforme disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil. Sentença anulada
. Recurso provido, com determinação.” (TJSP, RAC n. 1029128-10.2020.8.26.0564, 21a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rodrigues Bonvicino, j. 18.05.2021 – negritei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Embora o magistrado a quo tenha extinto o feito por ausência de pressuposto processual (artigo 485, IV, do CPC) decorrente da suposta ausência de pagamento de custas processual, tem-se que referida extinção operou-se de forma prematura tendo em vista que o autor comprova ter efetuado o pagamento das custas em tempo hábil
. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.” (TJAM, RAC n. 0653649-39.2020.8.04.0001, 1a Câm. Cível, Rela. Desa. Joana dos Santos Meirelles, j. 20.07.2021 – negritei)

Além disso, conforme já se manifestou esta Câmara, em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais, o recolhimento das custas iniciais, ainda que em momento posterior à propositura da demanda, mas antes da prolação da sentença, sana a irregularidade, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EXTEMPORÂNEO, MAS ANTERIOR DA SENTENÇA EXTINTIVA DE ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DO §1o DO REFERIDO ARTIGO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos,
a sentença deve ser anulada, sobretudo considerando que o recolhimento das custas iniciais, mesmo que intempestiva, fora realizada antes mesmos da sua prolação
.” (RAC n. 0001750-52.2008.8.11.0009, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021 – grifei e negritei)

Dessa forma, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser anulada, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.”

(id. 115805450 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, no caso em análise, basta uma simples análise da r. sentença para verificar que a douta magistrada
a quo
julgou a ação extinta com fundamento no art. 290, do CPC, e conforme fundamentado, tal situação não ocorreu, pois o pagamento foi realizado antes mesmo do indeferimento da justiça gratuita.

Além disso, conforme consta no v. acórdão,
ainda que a parte tenha apresentado os demais documentos de maneira intempestiva, é certo que tal fato não poderia ensejar a extinção da ação, com fulcro no
art. 290, do CPC,
tendo em vista que o pagamento das custas já havia sido providenciado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022